Tribunal: TCU
Processo: 002.597/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3581/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.597/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Pereira Gomes (CPF XXX.365.565-XX); Carlos Eduardo Mendonça Batista (CPF XXX.382.193-XX); Cláudia Santos de Souza (CPF XXX.556.795-XX); Estevam Luiz de Souza Júnior (CPF XXX.047.754-XX); France Fabiane de Jesus Almeida (CPF XXX.233.375-XX); Josenildes Pinto da Silva (CPF XXX.810.105-XX); Juliano Maciel Pereira (CPF XXX.891.084-XX); Maria Gorete Cardoso Neves (CPF XXX.963.605-XX); Maria de Fátima Amorim dos Passos (CPF XXX.585.274-XX) e Natália Arnaut Antiqueira Rodrigues (CPF XXX.082.631-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalar - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.